Tribunal: TJBA
Processo: 8034467-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034467-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAURINDA MENEZES DA SILVA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual visando à implementação do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) em seus proventos de inatividade, com base no direito à paridade remuneratória. A impetrante ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e percebe vencimento básico inferior ao piso nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se o Secretário de Administração possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; (iii) saber se operou a decadência ou a prescrição do fundo de direito; e (iv) saber se a servidora inativa com paridade tem direito ao reajuste do vencimento básico conforme o piso nacional, independentemente de lei estadual específica ou da remuneração global percebida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando a parte demonstra hipossuficiência financeira e o impugnante não produz prova em contrário. 4. O Secretário de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute remuneração de servidores, pois detém competência para a gestão da folha de pagamento e previdência. 5. Nas relações de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, não ocorre a decadência da impetração nem a prescrição do fundo de direito (Súmula nº 85 do STJ). 6. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4.167), instituiu o piso salarial profissional nacional como o valor mínimo para o vencimento básico inicial da carreira, e não para a remuneração global. 7. O servidor aposentado com direito à paridade (ingresso anterior à EC nº 41/2003) faz jus à extensão dos reajustes concedidos aos ativos, inclusive quanto ao piso nacional. 8. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) possui natureza distinta e não deve ser computada para fins de atingimento do piso salarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Servidor público aposentado com direito à paridade remuneratória tem direito líquido e certo à adequação de seus proventos para que o vencimento básico não seja inferior ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008). 2. O piso salarial corresponde ao vencimento básico da carreira, não podendo ser alcançado pela soma de outras vantagens, como a VPNI". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 37, XIII, 61, § 1º, II, 'a', 169, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 2º, XI a XV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011; Súmula Vinculante nº 37/STF; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 04/07/2024; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, pub. 16/03/2021; TJ-BA, MS nº 8002411-30.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Substituto de Desembargador José Luiz Pessoa Cardoso, j. 13/08/2021; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 02/05/2024; TJ-BA, MS nº 8063900-63.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA